Tribunal: TJES
Processo: 5014938-05.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014938-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA e outros (3)
RECORRIDO: EDUARDA DAL BEM ASSAD e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014938-05.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA

RECORRIDOS: EDUARDA DAL BEM ASSAD E RICARDO RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista os documentos de id. 8901592.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por EDUARDA DAL BEM ASSAD e RICARDO RIBEIRO em face de RITMO E POESIA LTD na qual alega que teve diversos prejuízos e transtornos decorrentes: a) da mudança do local do evento REP FESTIVAL 2022 b) das condições de insalubridade do local de realização do festival; c) do cancelamento do segundo dia de festival. Afirma que o serviço contratado foi descumprido, frustrando suas expectativas, requer, assim, indenização por danos materiais, no valor de R$ 981,22, bem como compensação por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que restou comprovada a falha na prestação dos serviços ofertados aos requerentes. Ressaltou a ausência de medidas para garantir aos consumidores um evento seguro, já que os autores comprovaram, por meio da apresentação de diversas imagens, que o evento foi realizado em local sem a estrutura necessária, considerando a condição climática do momento, com alagamentos, animais como cobras etc. Entendeu, também, que houve o descumprimento da proposta inicialmente realizada, tendo em vista o cancelamento do segundo dia do evento e as ausências das atrações anunciadas. Julgou a pretensão autoral, então, parcialmente procedente, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada requerente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos, sustentando, para tanto, que os fatos narrados pelos recorridos decorreram do grande voluma de chuva à época do evento, o que excluiu sua responsabilidade. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

Em que pese determinados eventos climáticos possam configurar fortuito externo, afastando-se a responsabilidade dos fornecedores por acidentes de consumo em situação de risco, entendo que este não é o caso que se apresenta na presente demanda. Festivais de música realizados em ambiente aberto, ao ar livre, devem contar com infraestrutura adequada, já que não é fato incomum a ocorrência de tempestades em tais eventos.

De acordo com as provas dos autos e da notoriedade dos fatos relatados na lide, restou evidenciado que os problemas relatados na inicial, e que resultaram no cancelamento de diversas atrações no primeiro dia de festival e no cancelamento do segundo dia de evento, decorreram de graves falhas na prestação dos serviços fornecidos pelos organizadores do evento.

Nesse sentido, colaciono os recentes julgados, que tratam da mesma hipótese dos autos:

RECURSO INOMINADO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Danos causados por falha na prestação de serviços. 1. Autora que adquiriu da requerida ingressos para o
evento "Rep Festival",
a realizar-se na Barra da Tijuca, todavia, 10 dias antes do show houve alteração de realização do festival para Guaratiba, localização de difícil acesso, sem estrutura, rodeada por matas, razão pela qual parte dos artistas não compareceu. 2. Recurso da ré pretendendo a reforma da sentença de procedência, sustentando que a autora não comprovou a presença no local, e que os fatos apresentados decorreram de força maior, causados pelas fortes chuvas que atingiram o local do evento. 3. Legitimidade ativa demonstrada pela autora como consumidora do serviço, por meio de comprovante de pagamento do evento. Presença desta no evento comprovada. 4. Show "Rep Festival" - Alteração do local do evento em desacordo com o anunciado –
Local que não apresentava condições estruturais para acomodar número elevado de pessoas, sem o mínimo de segurança – Chuvas que por si só não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré pelos danos – Empresa que manteve a realização do evento, ainda que ciente das condições climáticas - Risco do negócio jurídico
– Restituição do valor pago, em razão do descumprimento do contrato. 5. Danos morais caracterizados - Quantum indenizatório arbitrado no valor de R$ 3.000,00, em valor proporcional e razoável que deve ser mantido. Sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada não arrostados - Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/96. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004400-22.2023.8.26.0006 São Paulo, Relator: Castro Figliolia,
Data de Julgamento: 11/03/2024
, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EVENTO DENOMINADO
REP FESTIVAL. CHUVA INTENSA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA ESCOLHA DA LOCALIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO. LOCAL ABERTO E PRÓXIMO DE ÁREA DE MANGUE. ASSUNÇÃO DE RISCO. PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA.
FORTUITO INTERNO. [...] PREJUÍZO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRADA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CONSUMIDORES. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 0009461-30.2023.8.16.0014 Londrina, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Diante do cenário demonstrado nos autos, entendo que configurada está a lesão de ordem extrapatrimonial as partes recorridas, pois restou violada sua integridade psicofísica. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado em sentença é adequado para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pelos recorridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)